Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012657-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 066.807.241-55 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE MARIA TOLEDO - CPF: 013.551.561-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL
– INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ
–
ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Finalizada a instrução processual e estando os autos no aguardo da apresentação dos memoriais finais, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme leciona a Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
Douglas Clementino da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

O impetrante informa que o paciente está preso desde
29.1.2024
e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, c.c. o art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Afirma que o paciente é assistido pela Defensoria Pública e que a audiência de instrução e julgamento estava marcada para
1.4.2024
. No entanto, sem qualquer justificativa, a Defensoria Pública não participou da referida audiência, levando o juiz a
nomear a advogada da corré para representar o paciente apenas naquele ato.

Após a audiência, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para memoriais finais, que apresentou uma
preliminar alegando a nulidade da nomeação da advogada,
pois não havia impedimento para a participação da Defensoria no ato. Além disso, a advogada da corré, ao protocolizar as alegações finais, apresentou argumentos desfavoráveis ao paciente,
configurando conflito de defesa
. A Defensoria também solicitou nos memoriais que,
caso fosse acolhida a preliminar
,
a prisão do paciente fosse revogada, pois a demora na conclusão da instrução ocorreu por
falha do juízo
.

Informa que o Juízo Singular
acolheu a preliminar arguida
, remarcando a audiência de instrução para o mês de
junho de 2023
,
porém deixou de revogar a prisão do paciente.

Em razão disso vêm a esta instância, almejando a
revogação da prisão do paciente
, ao argumento de que a instrução processual está
demorando além do necessário por falha do juízo singular
, o que configura
excesso de prazo.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 214343191).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 214928650).

A d.
PGJ
opinou pela denegação do
Habeas Corpus
,
em parecer assim sumariado (Id. 215924685):

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – INVOCADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA, VEZ QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE SEGREGADO DESDE O DIA 29.01.2024 – INOCORRÊNCIA – EMBORA SE POSSA EXTRAIR DA SOMA ENTRE OS DIAS DA PRISÃO CAUTELAR ATÉ A PRESENTE DATA UMA PEQUENA MORA JURISDICIONAL, O CERTO É QUE O CONTEXTO DOS AUTOS CONDUZ À CONCLUSÃO DIVERSA. SENDO CERTO QUE, NÃO É O SIMPLES SOMATÓRIO ARITMÉTICO DOS PRAZOS ABSTRATAMENTE PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL PENAL QUE SERVIRÁ DE BALIZAMENTO PARA DELIMITAR O EXCESSO DE PRAZO. MORMENTE, PORQUE, DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO, EVENTUAL DILAÇÃO DO FEITO PODE SER JUSTIFICADA, COMO OCORRE NO CASO – INSTRUÇÃO PRESTES A SER ENCERRADA – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Douglas Clementino da Silva
vem sendo submetido a coação ilegal imposta pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, porque, até a data não se finalizou a instrução processual.

Aduz-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
29.01.2023
, pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas e Associação
(
art. 33,
caput
, c.c. o art. 35, ambos da Lei 11.343/06
) e, após a suposta falha do juízo em intimar a Defensoria Pública para comparecer à audiência de instrução e julgamento, momento em que nomeou a advogada da corré para assisti-lo no referido ato.

Encaminhados os autos à defesa para a apresentação dos memoriais finais, foi arguida preliminar de nulidade da nomeação da advogada. Ademais, a d. advogada, em seus memoriais, apresentou razões desfavoráveis ao paciente, evidenciando conflito de defesa.

Diante dessas evidências, o juízo sentenciante acolheu a preliminar, redesignando a audiência de instrução e julgamento para o mês de junho de 2023. No entanto, nada mencionou quanto à prisão do paciente.

Assim, a i. Defensoria Pública se insurge nesta instância, alegando a existência de constrangimento ilegal, diante do
excesso injustificado de prazo.

Pois bem.

Dos documentos anexados aos autos, de fato, constato que a instrução processual foi
anulada
em razão da nomeação da advogada da corré para assistir ao ora paciente durante a audiência de instrução e julgamento, o que configurou
colidência de defesa
, sendo, de
imediato
, agendada nova
audiência de instrução e julgamento para a data de 03.06.2024.

Verificando os autos originais, vejo que, em data de
15.05.2024
, o juízo de origem realizou a análise da prisão preventiva, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão do paciente e da corré
Louise Maria Toledo.

Posteriormente, a audiência foi reagendada para a data de 01.07.2024, e novamente para
10.07.2024
, ocasião em que foram ouvidas as
testemunhas
e
realizado o interrogatório dos réus.

Ao fim, o Magistrado deu por
encerrada a instrução processual
, inclusive, estando os autos no
aguardo da apresentação dos memoriais finais
. Portanto, se o juízo deu causa a algum excesso de prazo, entendo que este está
superado
, conforme disposto na
Súmula 52 do STJ
. Vejamos:

Súmula 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. CUSTÓDIA PROVISÓRIA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A tese de que haveria excesso de prazo está superada, tendo em vista a notícia de que a instrução criminal foi encerrada, com o início da apresentação de alegações finais pelas partes. Entendimento consolidado na Súmula n. 52 deste Superior Tribunal
. 3. A custódia cautelar do agravante está fundamentada na gravidade concreta do delito - duplo latrocínio praticado com arma branca e em concurso de agentes -, cujas circunstâncias justificam a manutenção da cautela extrema. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 161760 CE 2022/0069767-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) Destaquei

Cabe esclarecer que os prazos fixados na legislação para a prática dos atos processuais servem apenas como parâmetros, não se resumindo a uma simples soma aritmética, devendo ser analisados caso a caso, conforme sua complexidade.

Assim, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessária a demonstração de mora injustificável, devendo, para tanto, serem adotados critérios de razoabilidade para o exame da situação sub judice.

Consigne-se que, para se reconhecer o excesso de prazo, é necessário que fique evidenciada
a mora estatal
, com a indevida paralisação dos autos, o que não ocorreu no caso em comento. Conforme se observou, houve o devido impulsionamento dos autos para seu deslinde final, com a realização da audiência de instrução, estando, no momento, os autos em carga para o Ministério Público para a apresentação dos memoriais finais.

Por fim, entendo que não há excesso de prazo nos autos para o desenrolar da instrução processual, considerando que entre a data da prisão, em
29.01.2024
, e a realização da audiência de instrução e julgamento, em
10.06.2024
, não ocorreu lapso desarrazoado.

Com tais considerações,
em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada por
Douglas Clementino da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024